Tribunal: TCU
Processo: 014.547/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1102/2022-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de auditoria operacional conduzida pela Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento), como a 2a etapa da fiscalização, tendo a 1a etapa correspondido ao levantamento apreciado por meio do Acórdão 2.289/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 038.168/2021-9 em 22/9/2021, com a adicional integração dos eventuais aspectos de conformidade, para avaliar a implementação e os resultados dos programas emergenciais de concessão de crédito em prol do enfrentamento dos impactos econômicos da pandemia da Covid-19 e para verificar a conformidade dessas operações de crédito garantidas pela União por meio do Fundo de Garantia de Operações (FGO) e do Fundo Garantidor para Investimentos (FGI); Considerando que, ao assinalar o efetivo cumprimento dos objetivos fixados para essa auditoria operacional em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 2.333/2021, em síntese, pela seguinte linha: " (...) 9.2. determinar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da notificação desta deliberação, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec-ME) ou o eventual órgão sucessor apresente o correspondente plano de ação, com o respectivo cronograma de ações e responsabilidades, para a efetiva adoção das medidas necessárias em prol da plena correção das irregularidades identificadas na presente auditoria, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, a partir da implementação das seguintes providências: 9.2.1. estruture o sistema de gestão de riscos e controles do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), nos termos do art. 4o, VI e X, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e do art. 12 da IN Conjunta MP-CGU n.o 1, de 2016; 9.2.2. estruture as atividades de monitoramento e avaliação do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), nos termos do art. 4o, III, do Decreto n.o 9.203, de 2017, e art. 31, XIII, da Lei n.o 13.844, de 2019; 9.2.3. avalie os indícios de descumprimento ao art. 2o, § 3o, da Lei n.o 13.999, de 2020, no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), a partir do cruzamento de dados das operações de crédito firmadas no Pronampe e dos registros no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) para as empresas tomadoras de crédito, adotando as medidas cabíveis, sem prejuízo de observar o dever de preservar e zelar pelos dados sigilosos transferidos e pela vedação de utilizá-los em finalidade diversa da estabelecida nessa determinação do TCU; 9.3. recomendar, nos termos do art. 43 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 250, III, do RITCU, que, em sintonia com o art. 74, II, da Constituição de 1988, a Controladoria-Geral da União (CGU) promova a avaliação dos resultados pela eficácia e eficiência do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), diante dos indícios de redução no quantitativo de empregados em empresas beneficiárias das operações de crédito suportadas pelos recursos do Pronampe, em desacordo com o art. 2o, § 3o, da Lei n.o 13.999, de 2020, a partir dos registros inerentes ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), devendo, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação, informar o TCU sobre as providências cabíveis e adotadas; 9.4. promover o envio de ciência à Controladoria-Geral da União (CGU), nos termos do art. 9o da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que atente sobre a importância do efetivo cumprimento da recomendação prolatada pelo item 9.3 deste Acórdão diante da respectiva relevância técnica; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Ministério da Economia, ao Banco Central do Brasil (BCB), ao Banco do Brasil S.A. (BB) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), para ciência e eventuais providências, e à Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec-ME) ou ao eventual órgão sucessor e à Controladoria-Geral da União (CGU), para ciência e efetivo cumprimento das medidas prolatadas pelos itens 9.2 e 9.3 deste Acórdão dentro do prazo assinalado; 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, além da cópia do Acórdão 2289/2021-TCU-Plenário , com o seu Relatório e a sua Proposta de Deliberação, à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO), para ciência e eventuais providências em sintonia com o art. 144 da Lei n.o 14.166 (LDO-2021), de 2020, sem prejuízo de anotar que a presente auditoria operacional foi conduzida pela SecexDesenvolvimento, como a 2a etapa da fiscalização, tendo a 1a etapa correspondido ao levantamento apreciado por meio do referido Acórdão 2.289/2021 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 038.168/2021-9 em 22/9/2021; 9.7. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Exmo. Sr. Senador Jorginho Mello na ilustre presidência da Frente Parlamentar em Defesa das Micro e Pequenas Empresas, para ciência e eventuais providências, em complemento à informação enviada anteriormente pelo Acórdão 2289/2021-TCU-Plenário ; 9.8. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) e à Comissão de Assuntos Sociais (CAS) no Senado Federal e à Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF) e à Comissão de Finanças e Tributação (CFT) na Câmara do Deputados, para ciência; 9.9. promover o apensamento do TC Processo 038.168/2021-9 ao presente processo; e 9.10. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU, sem prejuízo de a unidade técnica promover o monitoramento sobre o cumprimento de todas as medidas fixadas por este Acórdão ;" Considerando que, em 17/12/2021, o Ministério da Economia compareceu à Peça 83, por intermédio de Etienne Lopes Ribeiro de Arruda como Coordenador-Geral de Controle de Riscos, e solicitou a prorrogação do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " Considerando que esta Coordenação-Geral de Controle e Riscos - CGCR - recebeu Plano de Ação em resposta à primeira parte da determinação constante no item 9.2, do referido Acórdão, por volta das 16 horas do dia 16/12/2021, e identificou a necessidade de consolidação de algumas informações e de adequação da forma da resposta e formato do texto, sem intervenção no mérito (...) "; Considerando que, em 9/3/2022, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 454/2022 e, ali, deferiu a solicitação apresentada pelo Ministério da Economia para conceder a prorrogação, por 15 (quinze) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , em conformidade com a proposta da unidade técnica; Considerando que o Ministério da Economia foi notificado sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício de Notificação n° 10212/2022-TCU/Seproc (Peça 89), tendo a ciência do expediente ocorrido em 14/3/2022 (Peça 90); Considerando que, em 8/4/2022, o Ministério da Economia compareceu à Peça 95, por intermédio de Etienne Lopes Ribeiro de Arruda como Coordenador-Geral de Controle e Riscos, e solicitou a prorrogação, por mais 60 (sessenta) dias, do prazo fixado para o integral cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , ao ter, para isso, apresentado a seguinte motivação: " Considerando a Nota Informativa 11384 (23772561), da Subsecretaria de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas, Empreendedorismo e Artesanato, acompanhada do Plano de Ação Revisado - Pronampe - Acórdão 2333 TCU (23844341), que vão destacados ao final deste Ofício, endossados pela Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação, esta Coordenação-Geral de Controle e Riscos, responsável pela implementação da gestão de riscos e pelo acompanhamento das demandas dos órgãos de controle, na Secretaria Especial, solicita a prorrogação do prazo por mais 60 (sessenta) dias para conclusão das determinações de que tratam o Acórdão No 2333/2021-TCU, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, caso necessários "; Considerando, enfim, que, à Peça 96, a Seproc emitiu o seu parecer pelo deferimento do novo pedido de prorrogação de prazo por mais 30 dias, podendo esse parecer ser incorporado a estas razões de decidir, sem prejuízo, contudo, de deferir a solicitada prorrogação por mais 60 (sessenta) dias; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça 95, por Etienne Lopes Ribeiro de Arruda como Coordenador-Geral de Controle de Riscos do Ministério da Economia, e, assim, autorizar excepcionalmente a prorrogação, por 60 (sessenta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 2333/2021-TCU-Plenário , devendo o novo prazo ser contado a partir da notificação do presente Acórdão, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 014.547/2021-0 (AUDITORIA) 1.1. Apenso: TC- Processo 038.168/2021-9 (LEVANTAMENTO). 1.2. Interessada: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.3. Instituições: Banco Central do Brasil (BCB); Banco do Brasil S.A. (BB) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, para ciência e efetivo cumprimento de todas as medidas estabelecidas pelo TCU dentro do novo prazo ora fixado.